Tribunal: TJDFT
Processo: 0701666-18.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701666-18.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAVARRA S.A. AGRAVADO: MARCOS NERY BORGES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NAVARRA S.A. em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (ID 235653666, origem), nos autos da execução de título extrajudicial movida por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A em face de MARCOS NERY BORGES, indeferiu o pedido de sucessão processual da Agravante. Preparo recursal (ID 72232602). Intimei a Agravante para se manifestar sobre a tempestividade recursal (ID 72272369). Em ID 72486849 a Agravante se manifestou pelo conhecimento do recurso. Sustenta que a última decisão proferida pelo Juízo deixou de considerar fato novo e essencial. É o relatório. Decido. O recurso não merece ser conhecido, em razão de violação a requisito extrínseco de admissibilidade, concernente à tempestividade. O art. 1.003, §5o, do CPC dispõe que é de 15 dias o prazo para interpor o recurso de agravo de instrumento, que é contado em dias úteis, a teor do art. 219 do mesmo diploma legal, e a partir da intimação da decisão. No caso, a decisão agravada, que indeferiu o pedido de sucessão processual foi publicada em 14/04/2025 (ID 232156915). A partir dessa data, portanto, teve início o prazo para a interposição do recurso (art. 231, vii do CPC), tendo findado em 13/05/2025. Ocorre que o recurso foi interposto somente em 26/05/2025. As decisões proferidas posteriormente em ID 235481306 e ID 235653666, apenas indeferiram pedido de reconsideração. Todavia, sabe-se que o prazo recursal tem início a partir da ciência da primeira decisão, ou seja, daquela que indeferiu a cessão processual, e não daquela que indeferiu o pedido de reconsideração. Embora o Agravante argumente que a decisão deixou de apreciar documentos relativos a fatos novos, quais sejam, a juntada de documentos comprobatórios da cessão de crédito, observo que antes de indeferir o pedido de cessão, o Juízo de origem já havia intimado reiteradamente o Exequente para juntar documentação comprobatória, todavia, esta não foi juntada (IDs 225767341 e 228993365, na origem). Por essa razão foi indeferida a sucessão processual, de modo que a juntada posterior a destempo de documentos em pedidos de reconsideração não altera ou interrompe o prazo recursal. O simples pedido de reconsideração da decisão com a juntada de outros documentos não vem elencado como recurso no diploma processual civil, nem reabre ou suspende o prazo para aduzir inconformidade por recurso próprio, operando-se a preclusão da primeira decisão desde que observada a contagem do prazo recursal a partir da sua publicação. Nesse sentido é a jurisprudência desse Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, sob fundamento de intempestividade, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) Se o agravo de instrumento foi interposto dentro do prazo legal previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. (ii) Se o pedido de reconsideração formulado os autos originários teria o efeito de suspender ou interromper o prazo recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil prevê que o prazo para interposição do agravo de instrumento é de 15 dias úteis, contados a partir da ciência da decisão agravada. No caso concreto, o recurso foi protocolado após esse prazo, sendo, portanto, intempestivo. 4. O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para interposição de recurso. Agravo de instrumento interposto após o prazo legal é intempestivo e deve ser rejeitado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.003, § 5o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1722079, 07035404320238070000, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE 12/07/2023. Acórdão 1417272, 07304637720218070000, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE 04/05/2022. (Acórdão 2000569, 0739969-72.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 29/05/2025.) (grifos nossos). AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA ORIGEM. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DE PRAZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer recurso inadmissível. 2. No caso, restou preclusa a oportunidade para parte interpor recurso contra o que restou decidido em 03/10/2024, uma vez que interposto apenas em 29/10/2024. Ressalta-se que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição do recurso próprio. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1997377, 0746676-56.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 22/05/2025.) (grifos nossos). Por tais fundamentos, dada a manifesta inadmissibilidade do recurso, em virtude de sua intempestividade, dele não conheço, negando-lhe seguimento, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquive-se. Brasília, 4 de junho de 2025 22:33:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador